Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713937-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: MARIANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0701551-46.2021.8.07.0008 - id 87562355) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, proibiu- de cobrar débitos pretéritos e de condicionar a renovação da matrícula da agravada (Secretariado Executivo) à quitação das mensalidades escolares. Alega que a autora/agravada foi vítima de golpe praticado por terceiro, estranho ao seu quadro de empregados, que recebia os pagamentos em dinheiro com suposta vantagem de 50% de desconto, afastando, por consequência, qualquer responsabilidade pela falta do pagamento das mensalidades. Afirma que o pagamento deve ser efetuado por meio de boleto bancário, conforme previsão expressa no contrato, inexistindo opção de pagamento com tal desconto e em dinheiro. Invoca o brocardo “quem paga mal, paga duas vezes”, uma vez configurada culpa exclusiva da consumidora, procedendo sem a devida atenção e cuidado exigidos. Acrescenta que o suposto empregado “Alexandre”, mencionado na inicial, não faz parte do quadro de empregados que trabalham ou já trabalharam nos últimos 4 (quatro) anos no setor financeiro da instituição. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Em princípio, há indícios de que a autora/agravada foi vítima de golpe, cujas consequências não podem ser suportadas por quem para ele não contribuiu, a saber, a agravante Logo, nesta análise provisória, não se justifica, por falta do fumus boni juris, a antecipação de tutela concedida à agravada. 3. Posto isso, defiro a suspensão liminar da decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 19.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR